Tribunal: TJDFT
Processo: 0716871-61.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PORTE DE ARMA BRANCA DE UM DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. PENA READEQUADA. REGIME INICIAL DE CUMRPIMENTO DE PENA ALTERADO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, II e IV, do Código Penal), além da contravenção de porte de arma branca (art. 19 da LCP) atribuída ao primeiro réu, com penas fixadas em 03 (três) anos e 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto e de 1 (um) mês de prisão simples, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, e 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, respectivamente. Os réus pleiteiam absolvições, afastamento de qualificadoras, exclusão da contravenção, redimensionamento das penas e modificação do regime inicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) definir se o segundo réu deve ser absolvido por insuficiência probatória; (ii) estabelecer se deve ser afastada a qualificadora do concurso de agentes quanto ao primeiro réu; (iii) definir se a qualificadora de fraude deve ser mantida; (iv) determinar se primeiro réu deve ser absolvido da contravenção do art. 19 da LCP; (v) avaliar se houve a correta valoração das circunstâncias judiciais para ambos os réus; (vi) analisar se a atenuante da confissão do primeiro réu deve incidir em grau máximo; e, (vii) verificar o regime inicial adequado e eventual substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a prova judicializada (filmagens, autos de prisão em flagrante e de apreensão, depoimentos do representante do estabelecimento e de policiais militares, além dos interrogatórios dos réus) comprova a materialidade e a autoria do furto qualificado, evidenciando atuação conjunta, divisão de tarefas e prévio ajuste entre os réus para subtrair mercadorias do supermercado, não há falar em absolvição ou desclassificação.

4. Se restou demonstrado que os réus ingressaram juntos no estabelecimento, dividiram tarefas e atuaram com unidade de desígnios, conforme admissão do segundo réu acerca da divisão dos produtos e dinâmica observada nas filmagens, a qualificadora do concurso de agentes permanece.

5. Se os réus empregaram artifício para iludir a vigilância (distração de funcionário e ocultação dos bens em ponto cego do CFTV) configurando meio fraudulento apto a facilitar a subtração, nos termos do art. 155, § 4o, II, do CP, não há falar em afastamento da qualificadora da fraude.

6. Se não restou demonstrada potencialidade lesiva concreta ou utilização do objeto para qualquer finalidade criminosa e a arma branca (faca) estava apenas dentro da mochila, sem vínculo com a dinâmica do furto, a condenação pela contravenção penal do art. 19 da LCP deve ser afastada.

7. Na dosimetria, a valoração negativa da conduta social de ambos os réus é legítima, porque cometeram novo delito durante liberdade provisória ou cumprimento de pena anterior, revelando maior reprovabilidade, em conformidade com precedentes do TJDFT e STJ.

8. É correta a utilização de uma das qualificadoras para aumentar a pena-base, aplicando-se a fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo legal, critério admitido pela jurisprudência do STJ e pelo TJDFT, inserido na discricionariedade motivada do julgador.

9. Se o réu admitiu expressamente a prática do furto, colaborando para o esclarecimento dos fatos, conforme orientação atual do STJ sobre confissão parcial ou qualificada, a atenuante da confissão deve ser reconhecida em seu grau máximo (1/6).
10. Com a reformulação da pena intermediária do primeiro réu, a reprimenda final inferior a 4 anos, a primariedade e a ausência de violência, fixa-se o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33 e 44 do CP.
11. Em relação ao segundo réu, embora tenha sido afastada a valoração negativa dos antecedentes e reduzida a pena, considerando que remanesceram duas circunstâncias judiciais negativas (conduta social e circunstâncias do crime) e a pena definitiva foi fixada acima de 4 (quatro) anos, mantém-se o regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecidos e parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, II e IV; art. 59; art. 33; art. 44; CPP, art. 386, III e VII; LCP, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.113.232/TO; STJ, AgRg no HC 576.913/SC; STJ, AgRg no HC 979.549/RJ. TJDFT, Acórdão 1907035; Acórdão 1697232; Acórdão 1758141; Acórdão 1989968; Acórdão 1961617; Acórdão 1949671; Acórdão 1816332.